Tribunal: STF
Processo: ARE 765892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Razões do agravo regimental dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Incidência do Enunciado 287 da Súmula do STF. 3. Ato de licenciamento. Competência do Comandante-Geral da Corporação. Matéria de índole infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.